Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737509-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL RAVI DE SOUSA ROSA IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ante de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reconsideração formulado pela parte impetrante na peça de ID 20254668, chamo o feito à ordem e determino o cumprimento da parte final da decisão de ID 19457014: intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para opinar no caso como custos legis, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, tendo em vista que sua intervenção é obrigatória em processos desta natureza, a exemplo de outros em tramitação nesta Corte de Justiça, a teor do disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator